Tribunal: STF
Processo: HC 246640
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 930.471/SC (e-doc. 5).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 33 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos no art. 14, caput, e art. 15, caput, ambos da Lei nº 10.826, de 2003, e art. 330, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo Diploma (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo e desobediência, em concurso material) (e-doc. 2, p. 2-26).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. O título condenatório transitou em julgado em 14/03/2024.



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, constrangimento ilegal na fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Alegam que o registro indicado para a valoração negativa dos maus antecedentes se refere a processo com trânsito em julgado em 2019, com baixo impacto social, tanto que substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Articulam cabível regime inicial menos gravoso.



    6. Requerem, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, buscam a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    9. Ademais, no ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que inexiste manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar e que a apreciação deve ficar reservada para o momento do julgamento definitivo, com exame mais aprofundado da matéria, ao passo que solicitou informações às instâncias antecedentes e determinou o encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Há mais: o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator